Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0727223-41.2025.8.07.0000 EXEQUENTE: SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S EXECUTADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO A presente petição, conquanto distribuída no Pje como cumprimento de sentença, é um agravo de instrumento, cujo teor é reprodução idêntica do AI no 0727221-71.2025.8.07.0000, o que torna patente a ocorrência da preclusão consumatíva e a sua consequente inadmissibilidade. Isso posto, não conheço do recurso, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora